Tribunal: TJMT
Processo: 1023005-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023005-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 217.251.951-00 (APELANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO QUANTO AO OBJETO MATERIAL VINDICADO POR MOTIVO DIVERSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REENQUDRAMENTO E COBRANÇA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA APOSENTADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LC 407/2010 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. O requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, passando o prazo prescricional a correr a correr somente após o indeferimento.

2. Inexiste o direito do servidor inativo de receber proventos correspondentes ao do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente. Precedentes das Cortes Superiores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Demanda para Reclassificação Profissional
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n.
1023005-98.2018.8.11.0041)
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão postulada, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Afi
rma a inocorrência de prescrição por não buscar um reconhecimento de enquadramento em nível diferente do qual fora aposentado, visto ter sido, à época, aposentado corretamente com seu vencimento fixado na referência final da amplitude de vencimento de sua classe.

Aduz que houve um erro de enquadramento quando da reestruturação da carreira decorrente da LC n. 407, de 30 de junho de 2010, de forma que “
a presente demanda está relacionada ao pagamento a menor de certa vantagem pecuniária de direito, efetivamente reconhecido, não havendo que se falar de prescrição de fundo de direito por ser reconhecidamente uma situação de trato sucessivo
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido seu “
direito ao reenquadramento do apelante na referência da Classe E-10, como investigador de polícia, recebendo os proventos inerentes à função e a classe, bem como os retroativos devidamente corrigidos
”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 88447547.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 88871950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Apelação interposta por JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Demanda para Reclassificação Profissional
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão postulada.

Visa a parte Autora com a demanda seu reenquadramento na referência da Classe E-10, como investigador de polícia, recebendo os proventos inerentes à função e a classe, inclusive retroativos.

Pois bem. Compulsando os autos entendo que a pretensão do Autor/Apelante não prospera, embora por motivos diversos do apontado na sentença.

Regra da
actio nata
aplicável.
Com efeito, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, que não reflete uma relação de trato sucessivo, de forma que a prescrição sim atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ (vide REsp n. 1.691.244/RN).

Levando-se em conta a
teoria da actio nata
, segundo a qual o direito de ação nasce no momento em que o direito subjetivo é, em tese, ofendido, e que o ato lesivo impugnado, muito posterior ao ato de aposentadoria, decorreu a partir da LC n. 407, de 30 de junho de 2010, tem-se que a prescrição deve ser contada a partir desse momento.

Assim, considerando que o Recorrente pleiteia a correção do seu enquadramento funcional diante da reestruturação da carreira de investigador de polícia decorrente da LC n. 407/2010 e que a demanda foi proposta em julho de 2018, tem-se que o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 teria, em princípio, se escoado.

Pleito administrativo e suspensão do prazo prescricional.
No entanto, verifica-se dos autos que a parte pleiteou administrativamente seu direito de reenquadramento e isonomia salarial no início de 2014, o qual veio a ser indeferido somente no início de 2017 (Id. 88446699).

Não ocorrência da prescrição.
Destarte, a teor do que dispõe o art. 4° do próprio Decreto n. 20.910/32, considerando que o requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, passando o prazo prescricional a correr somente após o indeferimento, não se verifica a prescrição no caso em tela.

Ocorre que, como também apontado pelo julgador singular na sentença, “
não há direito adquirido a regime jurídico, ou seja, se, quando da aposentadoria, os proventos eram integrais e enquadrado o demandante na referência final da sua amplitude de vencimentos de sua classe (art. 109, Lei no 4.721/84), com o advento de nova lei, sem a respectiva previsão, não pode o demandante fusionar os dois regimes para se beneficiar
”.

Tema 439, STF.
Deveras, a questão acerca do servidor público aposentado ter ou não direito a novo enquadramento funcional e recebimento de verba pretérita em razão de reestruturação da lei de carreira, já foi objeto de debate perante o Supremo Tribunal no julgamento do RE 606.199, sob a sistemática de Repercussão Geral, que deu origem ao Tema 439

(com mérito já julgado), tendo a Corte Suprema assim decidido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03)
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico.
Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (STF - RE 606199, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014) (destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PLEITO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. REQUERENTE APOSENTADO. IMPETRANTE SE APOSENTOU ANTES DE PROGRESSÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM RECEBER SEUS PROVENTOS NO PADRÃO 12. RECORRENTE ALCANÇADO PELA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NO RMS 36.323/RJ. ENTENDIMENTO DE QUE OS INATIVOS VOLTASSEM A RECEBER SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO PADRÃO REMUNERATÓRIO A QUE FORAM APOSENTADOS. CORRESPONDÊNCIA COM JULGAMENTO DO STF EM CARÁTER DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 357 (TEMA 439).
RECONHECIMENTO DE QUE, NO CASO DE REESTRUTURAÇÃO, NÃO HÁ DIREITO DE SERVIDOR INATIVO DE RECEBER PROVENTOS CORRESPONDENTES AO DO NÍVEL OU PADRÃO MAIS ELEVADO DA NOVA CARREIRA, AINDA QUE TENHA SIDO APOSENTADO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA ANTERIOR, REESTRUTURADA POR LEI SUPERVENIENTE (RE 606.199).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Cuida-se de irresignação contra acórdão que denegou o Mandado de Segurança que visava ao reposicionamento do recorrente, ora aposentado, ao padrão máximo da carreira do Tribunal de Justiça do RJ, nos mesmos níveis que os servidores da ativa. 2.
Alega que quando se aposentou ocupava o padrão 11, que era o máximo da carreira, à época. Porém, após a aposentadoria, houve reestruturação da carreira, pela Lei 4.620/2005, e foi criado um padrão superior, o 12. Por isso, aduz que, consoante os princípios da isonomia e da paridade, tem direito à equiparação aos servidores da ativa que ocupam o novo padrão superior.
3. Em termos práticos, consoante os contra-cheques juntados aos autos pelo recorrente, em 30/5/2018 o valor bruto da remuneração de um servidor no padrão 12 seria R$ 21.072,16, sendo que o valor bruto de seu salário, referente ao padrão 11, corresponde a R$ 20.411,96. 4. Deveras, não se vislumbra violação a direito líquido e certo do impetrante. Logo, não houve ilegalidade ou abuso de poder no decisum do Sodalício de origem, pelo que merece ser ratificado. 5. Mister transcrever trechos do acórdão vergastado: "Já o Padrão 12, embora também tenha sido criado pela Lei no 4620/2005, não foi utilizado para enquadramento dos servidores. Estabeleceu-se, posteriormente, através da Resolução no 17/2006, do Conselho da Magistratura, que o desenvolvimento dos servidores nas carreiras do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro seria por meio de promoção (passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior) e progressão funcional (passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe), conforme requisitos de antiguidade e educação continuada, aos quais seria atribuída pontuação (artigo 3o, I e II)". 6. Logo,
tendo em vista que o impetrante se aposentou antes de progredir na carreira, não há falar em direito líquido e certo em receber seus proventos no Padrão 12. Repita-se, o índice máximo da carreira ocupado pelo impetrante à época da sua aposentadoria era o Padrão 11
. 7. Assegurou-se a paridade. Os proventos foram reajustados na mesma proporção e data em que modificada a remuneração dos servidores em atividade que possuem o mesmo padrão remuneratório, sendo também estendidos benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos ativos, inclusive os decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, como disposto no artigo 7o, da Emenda Constitucional 41/2003. 8. A aposentadoria ocorreu em agosto de 2006, com proventos integrais calculados à totalidade da sua remuneração e reajustados pelo regime da paridade, com fundamento no artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005, no cargo de Analista Judiciário Classe/Padrão C-11. 9. Extrai-se dos autos que o impetrante foi beneficiado por decisão proferida pelo STJ nos autos do RMS 36.323/RJ (processo impetrado pelo SINTERJ - Sindicato dos Titulares de Serventia, Ofícios de Justiça e Similares do Estado do Rio de Janeiro), em que se garantiu, com direito à paridade aos servidores do Poder Judiciário, que tiveram integrada a Gratificação de Representação de Titularidade aos proventos a elevação de aposentadoria do valor correspondente ao Padrão 11, classe C, para o valor do Padrão 12, Classe C, do cargo de Analista Judiciário. A referida decisão foi acolhida pelo TJ/RJ, tendo sido determinada a implementação aos servidores inativos no processo administrativo 2015-040976. Entretanto, a Egrégia Primeira Turma do STJ, ao apreciar o recurso de Agravo Regimental, modificou a decisão, e, por maioria, o Recurso Ordinário foi desprovido, quando, então, a autoridade impetrada, nos autos do mencionado processo administrativo determinou a reversão, a fim de que os serventuários inativos voltassem a receber seus proventos de aposentadoria no padrão remuneratório a que foram aposentados. 10. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em caráter de repercussão geral, no julgamento da Tese 357 (Tema 439), que não há direito a reenquadramento de servidores públicos inativos nos casos em que lei posterior à aposentadoria promova reestruturação da carreira, inexistindo direito adquirido a regime jurídico (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 9/10/2013, Acórdão eletrônico repercussão geral - Mérito DJe 6-2-2014 Public. 7-2-2014). 11.
Assim, firmou-se o entendimento de que, no caso de reestruturação, não há direito de servidor inativo de receber proventos correspondentes ao do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente.
12. Dessa feita, irreprochável o aresto de origem que denegou o Mandado de Segurança. Da mesma sorte, ratifica-se o decisum do Presidente do STJ que indeferiu a liminar. 13. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 61.403/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (destaquei)

E também deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA LEGAL DO SERVIDOR PÚBLICO QUE ANALISOU PEDIDO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO APÓS A EC No 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PREJUDICADO. (...) 15. Mérito. 16. Paridade não se confunde com a progressão funcional. Paridade significa que o servidor público (na inatividade) receberá os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores da ativa. Já a progressão funcional é característica de ascensão na carreira, ou seja, somente é possível quando o servidor público estiver em atividade, até porque há vários fatores e requisitos a serem analisados, como por exemplo, qualificação (especialização, mestrado ou doutorado), ausência de processo administrativo disciplinar, etc... ou outros requisitos objetivos a depender da lei de regência da carreira.
17. Nesta lógica de ideias, não se pode conceder ao servidor público aposentado progressão funcional (ou reenquadramento como denominado pelo Apelado na exordial da ação ordinária), posto que a progressão é incompatível com a inatividade, ainda que seja aposentado no último Nível e Classe e a novel legislação venha criar mais níveis e classes (STF - RE 606.199, Repercussão Geral com mérito julgado – Tema 439).
18. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso conhecido em parte e, na parte conhecida, provida para julgar improcedente a ação de cobrança e inversão da verba honorária. 19. Prejudicado o apelo do Autor, haja vista que a discussão era apenas quanto ao rateio da verba honorária entre os causídicos que participaram do feito. (N.U 1017043-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022) (destaquei)

Portanto, considerando que a jurisprudência já se firmou em sentido oposto à pretensão autoral, assentando a inexistência do direito de servidor inativo de receber proventos correspondentes ao do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Em face do exposto,
PROVEJO
em parte o RECURSO para afastar a prescrição, mas,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, quanto ao objeto material vindicado, por motivo diverso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022